Tribunal: TJBA
Processo: 8010926-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010926-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: UILIAN DE JESUS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, § 2.º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E DILIGÊNCIA JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente preso em flagrante no dia 10 (dez) de dezembro de 2025, pela suposta p
rática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, após abordagem policial que constatou a condução de automóvel com restrição de furto/roubo e sinais identificadores adulterados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: a) a possibilidade de análise da tese de ausência de dolo na via estreita do writ; b) a existência de reiteração de pedidos quanto aos requisitos da prisão cautelar; e c) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3.
As alegações de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem demandam dilação probatória profunda, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. Nega-se conhecimento nesse particular.

4.
No que tange as alegações de desnecessidade da custódia, cabimento de medidas cautelares diversas e afronta ao princípio da presunção de inocência igualmente, não merece conhecimento, uma vez que consiste em reiteração da matéria em análise no bojo do habeas corpus anteriormente impetrado.

5. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade. No caso, observa-se que o Juízo de origem mantém a regular tramitação do feito, com audiência de instrução e julgamento já designada, não se verificando desídia ou inércia injustificada do aparato estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. O
rdem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de elementos subjetivos do tipo, como o dolo, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Inexistindo inércia injustificada do Juízo e estando o feito com instrução regular, não se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2.º, III; Código de Processo Penal, art. 319; Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/2/2025.

HABEAS CORPUS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

H
ABEAS CORPUS N.
8010926-78.2026.8.05.0000

–
Ribeira do Pombal/
BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8010926-78.2026.8.05.0000
,
da Comarca de
Ribeira do Pom
b
al
/BA,
impetrada por Cássio Roberto Silva Damasceno (OAB/BA nº 22.537)
em favor de
U
ILIAN DE JESUS FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator